Tribunal: TJSP
Processo: 2286617-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286617-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
ANTÔNIO FRANCISCO DA ROSA, é agravado LOTEAMENTO PORTAL DOS
PINHEIROS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2286617-47.2020.8.26.0000 - Itapetininga - LF - Voto no 46.088
Voto no 46.088
Agravo de Instrumento n.o 2286617-47.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga - 2a Vara Cível
Agravante: Antônio Francisco da Rosa
Agravado: Loteamento Portal dos Pinheiros Spe Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Aparecido César Machado
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Ação revisional. Gratuidade da justiça.
Pedido negado. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de
suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não
provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 41 que,
em ação revisional de contrato de compra e venda de terreno, indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça formulado pelo autor.
Recorre o autor, aduzindo ser hipossuficiente para arcar com as custas
processuais em quaisquer esferas jurisdicionais, sem o prejuízo do sustento de sua
família, reforçando, assim, a necessidade da concessão dos amplos benefícios da justiça
gratuita, conforme disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Sustenta
que, apesar do agravante ser aposentado e declarar imposto de renda, por si só, não é
suficiente para formar a cognição acerca da possibilidade de arcar com as custas
processuais. Pretende o provimento do recurso, para o fim de ser concedida a gratuidade
da justiça.
Concedido o efeito suspensivo, foi dispensada a intimação do agravado
para resposta, porque ainda não citado nos autos principais (fls. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2286617-47.2020.8.26.0000 - Itapetininga - LF - Voto no 46.088
É o relatório.
A decisão agravada deu correta solução ao caso, não merecendo reparos.
É sabido que a benesse da gratuidade da justiça, prevista no artigo 98 do
Novo Código de Processo Civil, objetiva beneficiar a pessoa, natural ou jurídica, que
comprove não possuir recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios.
Em que pese o § 3o, do art. 99 do mesmo Código acrescentar que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”, trata-se de uma presunção meramente relativa, uma vez que o § 2o, do art. 99
do Código possibilita ao juiz indeferir o pedido, caso existam elementos, nos autos, que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que o autor trouxe à baila, como
elementos de comprovação da hipossuficiência, tão somente, a declaração de Imposto
de Renda do exercício de 2020 (fls. 28/39) e cópia do informe de rendimentos
financeiros fornecido pela Caixa Econômica Federal (fls. 40).
Veja, portanto, que tais documentos não são suficientes para atestar a
incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais, na medida em que revelam
que o agravante é militar aposentado que recebeu, no último ano, R$ 40.261,35 do
Fundo de Regime Geral de Previdência Social, além de possuir diversos bens (casa
residencial, um terreno, automóvel e aplicações financeiras).
Ainda, a alegação de que “a renda supre as necessidades básicas de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2286617-47.2020.8.26.0000 - Itapetininga - LF - Voto no 46.088
família de forma muito apertada” (fls. 05) não foi minimamente comprovada nos autos,
porquanto o agravante deixou de trazer à baila os comprovantes de despesas correntes,
tais como contas de luz, água, telefone, TV a cabo, cartões de crédito, plano de saúde,
compras de mercado, etc.
O contrato objeto da presente ação revisional, por sua vez, evidencia que
o agravante ainda ostenta condições para saldar as parcelas mensais tidas como
incontroversas, tendo o autor financiado o valor total de R$ 62.820,00 (fls. 22/29 dos
autos principais).
Desse modo, não foi apresentado, aos autos, elementos que
demonstrassem uma real visão da sua saúde financeira, o que reforça a ausência dos
pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça.
Vale salientar que a lei não exige a condição de “miserável” para a
concessão da gratuidade, mas, por outro lado, o agravante não logrou êxito em
comprovar, de maneira eficaz, que as despesas com os custos da demanda tivessem a
potencialidade de prejudicar o sustento próprio, ou de sua família.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao princípio insculpido no art.
5o da LINDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados.
Ademais, se é verdade que a contratação de advogado particular não
constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é
verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do
requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2286617-47.2020.8.26.0000 - Itapetininga - LF - Voto no 46.088
socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da
defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da
propositura da demanda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e concedo prazo suplementar de cinco dias, contados da publicação deste
acórdão, para o recolhimento das custas, inclusive aquelas relativas ao preparo deste
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator